Tribunal: TJMT
Processo: 1020947-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020947-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 16.707.105/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO GOMES DOS SANTOS - CPF: 064.805.961-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARTINS ARAUJO - CPF: 001.720.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DO LAUDO OFICIAL HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedora em execução de título extrajudicial contra decisão que rejeitou impugnação à arrematação de imóvel urbano, realizada por valor correspondente a 50% da avaliação judicial homologada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a arrematação pode ser anulada por preço vil, diante da alegada subavaliação do imóvel e da discrepância entre laudos particulares e oficial.

III. Razões de decidir

3. O art. 891, p.u., do CPC estabelece que, não havendo preço mínimo fixado, considera-se vil o valor inferior a 50% da avaliação.

4. A jurisprudência do STJ consolidou que a caracterização de preço vil depende das circunstâncias do caso, mas, em regra, só ocorre quando a arrematação não alcança metade do valor avaliado.

5. No caso, o imóvel foi arrematado por exatamente 50% da avaliação oficial atualizada, não configurando preço vil.

6. A avaliação judicial goza de presunção de legitimidade, e eventuais laudos particulares não afastam sua força, sobretudo quando a impugnação já foi apreciada e rejeitada no curso da execução.

7. Inexistente ilegalidade ou prejuízo, mantém-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza preço vil quando a arrematação se dá por valor correspondente a 50% da avaliação judicial atualizada, em conformidade com o art. 891, p.u., do CPC.

2. A avaliação oficial homologada judicialmente prevalece sobre laudos particulares apresentados pela parte, ressalvada a comprovação de vício grave, não demonstrado no caso.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 891, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 114.267/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 17.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1.684.223/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 19.09.2022; TJMT, AI nº 1006965-96.2020.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL contra a r. decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1034542-57.2019.8.11.0041), rejeitou a impugnação à arrematação apresentada pela executada/agravante em que alegou a realização da arrematação por preço vil, por entender que “a

arrematação ocorreu exatamente pelo valor correspondente a 50% da avaliação atualizada (R$ 173.460,00 venda e avaliado em R$ 346.920,00), limite mínimo legal expressamente previsto no dispositivo legal supracitado
”
(cf. Id. n 197980030 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a arrematação pelo valor de R$ 173.460,00, representa um percentual ínfimo do valor real do bem, o qual, segundo laudos particulares acostados aos autos, estaria estimado entre R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais) e R$ 1.105.000,00 (um milhão e cento e cinco mil reais).

Defende que a avaliação judicial que serviu de base para o leilão padece de vício metodológico grave, pois o perito utilizou paradigmas que não guardam similaridade com o imóvel penhorado (terras nuas para avaliar um imóvel com benfeitorias), o que resultou em uma subavaliação manifesta e é a causa primária da arrematação por preço vil.

Enfatiza que a alegação de preço vil constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sobretudo diante da possibilidade de lesão irreparável decorrente da consolidação da arrematação.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da arrematação por preço vil, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. n. 295776854).

A decisão de Id. nº 147412672 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 150499720).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto, inicialmente, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. 298018356, interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo por ele formulado, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. nº 301393390), passo diretamente ao exame meritório e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno.

O Banco do Brasil S/A ajuizou execução de título extrajudicial contra a agravante e outros, visando satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 715.419,62.

Como não houve pagamento voluntário do crédito exequendo, o exequente/agravado pediu e teve deferido o pedido de penhora do imóvel urbano (lote nº 15, quadra 05, Loteamento Parque Boa Vista, Várzea Grande/MT, matrícula nº 42.707) de propriedade de coexecutado.

O imóvel foi avaliado judicialmente em R$ 340.000,00 (laudo pericial homologado). Após tentativas frustradas de leilão, o bem foi arrematado por Cristiano Polla Soares pelo valor de R$ 173.460,00 (50% da avaliação atualizada de R$ 346.920,00).

A executada apresentou impugnação à arrematação alegando preço vil, sustentando que o valor real do imóvel seria entre R$ 1.020.000,00 e R$ 1.105.000,00, com base em laudos particulares. O juízo rejeitou a impugnação, considerando que a arrematação respeitou o limite mínimo legal de 50% da avaliação.

No Agravo de Instrumento, a agravante requereu efeito suspensivo para obstar os atos expropriatórios.

O Relator, em decisão monocrática, recebeu o recurso, mas indeferiu o efeito suspensivo, entendendo ausentes os requisitos legais.

Pois bem.

O art. 891 do CPC prevê que “não será aceito lance que ofereça preço vil” (
caput
), e que “considera-se vil o
preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz
e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação” (parágrafo único -
grifei
).

Por óbvio, não há percentual/valor estratificado e objetivo para definição do que é um “preço vil”, sendo conceito a ser definido após análise pelo magistrado das particularidades e circunstâncias do caso em concreto, bem por isso é que a norma processual deixa a critério do magistrado o arbitramento do preço mínimo e, subsidiariamente, em caso de omissão, impõe o critério de 50% do valor da avaliação do bem, e o CPC prestigia a posição há muito adotada pelo STJ de que, em regra, se caracteriza preço vil quando a arrematação não alcançar a metade do valor da avaliação.

No mesmo toar, já decidiu o STJ que, “como não existem critérios objetivos para a configuração de preço vil, a jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor equivalente a 50% da avaliação do bem. No entanto, ressalvou que a caracterização do preço vil depende das circunstâncias do caso concreto, que podem permitir a arrematação até mesmo inferior a 50% do valor de avaliação do bem” (AgRg no AgRg no AREsp 114.267/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013).

No caso em apreço, trata-se de imóvel urbano, matriculado sob o nº 42.707, localizado no município de Várzea Grande/MT, com área total de 4.187,50 m2, arrematado por Cristiano Polla Soares, em leilão judicial realizado em 23/04/2025, pelo valor de R$ 173.460,00, equivalente a 50% do valor da avaliação (cf. ID nº 191551337). Assim, não se verifica a configuração de preço vil, eis que respeitado o limite legal mínimo. Admito que, ao menos por ora, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ADJUDICAÇÃO/ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO – VALOR DO LANÇO SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO DO BEM – RECURSO PROVIDO. 1. Se os imóveis penhorados são arrematados em segunda praça por valor aproximado a 52% da avaliação dos bens, não está configurado o preço vil, pois, segundo a jurisprudência do STJ, o preço vil caracteriza quando o valor da arrematação for inferior a 50% da avaliação do bem. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – RAI N.U 0134625-66.2015.8.11.0000, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 19/02/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL – (...) – ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando da avaliação do bem penhorado, objeto da arrematação, não houve qualquer recurso ou irresignação por parte dos agravantes, motivo pelo qual se reputou correta a avaliação feita pelo oficial avaliador. Cabia aos agravantes comprovar, no momento adequado, que na data da hasta pública o seu imóvel valia bem mais do que o oferecido, não bastando, para isso, tão só alegação fundada no lapso temporal entre a avaliação e a arrematação. A atualização do valor, realizada em momento posterior pela parte agravante, não pode retroagir para prejudicar o arrematante, que ofertou, no momento oportuno, o valor expressamente estabelecido no edital. (...). Ainda que não haja critérios objetivos para definição do que pode ser considerado preço vil, o E. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que só deve ser assim classificado o valor inferior a 50% da avaliação do bem, de modo que não há como acolher o argumento dos agravantes, consoante dispõe o artigo 891, parágrafo único, do CPC. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - N.U 1006965-96.2020.8.11.0000, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

EMENTA: EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – (...) - NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR OCORRÊNCIA DE PREÇO VIL - INEXISTÊNCIA - PREÇO ARREMATADO CONSISTENTE EM 70,73% DO VALOR AVALIADO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). Se o bem foi arrematado por preço correspondente a 70,73% do valor da avaliação, não há que se falar em preço vil, tendo em vista a orientação dada pelo STJ que considera ínfima a quantia inferior a 50% do valor do imóvel. Pela regra do artigo 687, §5º do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do devedor para a realização das praças, sendo suficiente a intimação do seu advogado. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAI N.U 0035250-39.2008.8.11.0000, Julgado em 30/07/2008, Publicado no DJE 18/08/2008).

E, ainda, precedentes do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE NA ARREMATAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Precedentes. Súmula 568 do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.684.223/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DO BEM. PERCENTUAL ACIMA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL AFASTADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. 2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "não configura arrematação por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da avaliação" (AgInt no AREsp 1.739.794/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe 6/5/2021). 3. (AgInt no AREsp n. 1.939.232/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).”

Quanto à alegação de subavaliação do imóvel, verifico que a agravante já havia impugnado o laudo pericial no curso do processo executivo, tendo o juízo de origem analisado e rejeitado seus argumentos em decisão anterior (ID 166484202). O perito oficial, nomeado pelo juízo, elaborou laudo técnico fundamentado, observando metodologia adequada e critérios objetivos para avaliação do bem.

Os laudos particulares apresentados pela agravante, embora atribuam valores substancialmente superiores ao imóvel, não têm força, para afastar a presunção de legitimidade da avaliação oficial, a qual foi homologada judicialmente após o devido contraditório.

No tocante ao perigo de dano, ainda que a expedição da carta de arrematação e a consequente transferência da propriedade possam gerar efeitos jurídicos relevantes, não há irreversibilidade a justificar a suspensão imediata da decisão agravada. Havendo provimento futuro do recurso, será possível determinar a anulação da arrematação e o restabelecimento do
status quo ante
.

Por outro lado, a suspensão do ato neste momento comprometeria a efetividade da execução, que já se prolonga por tempo considerável, frustrando o direito do exequente.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025